Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739693-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em razão de o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho ter declinado da competência para processar e julgar a Ação Busca e Apreensão(alienação fiduciária), proposta por BANCO C6 S.A. ,em face de DIOCLESIO BARROS DE SOUZA. O Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, (ID 73523021), declinou dos autos em favor do Juízo da Vara Cível do Paranoá, sob o argumento de que na relação de consumo deve-se priorizar o domicílio do consumidor , pois se trata de competência de natureza absoluta, conforme previsão estabelecida no art.63, § 3o, do CPC. Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 76320240) suscitou conflito negativo de competência, alegando que na hipótese dos autos o endereço do requerido, Condomínio Vale do Sol, lote 02, Sobradinho, não se localiza na região do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Paranoá. Noticia que o CEP do requerido corresponde a 73.070-043 ,conforme consta na tabela de circunscrições a localização do mencionado Condomínio - https://www.tjdft.jus.br/pje/documentos/tabela-ra-2024-09-02.pdf. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o Juízo Vara Cível do Paranoá , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital